Tribunal: TJMT
Processo: 1017902-05.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Ordinário Mandado de Segurança no 1017902-05.2019.8.11.0000
RECORRENTE: WALDEMAR BARBUIO
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
A parte recorrente sustenta que em consulta aos autos originários, nota-se que continuam a tramitar na comarca de Várzea Grande, em descompasso com o disposto no comunicado emanado dessa E. Vice-Presidência do E. Tribunal de Justiça.
Assim, reitere-se o Ofício Circular no 35/2021/NUGEP/VQS para Vara da Saúde na comarca de Várzea Grande.
Após, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (IAC 10).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça